Tribunal: TJES
Processo: 5005924-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005924-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO REITERAÇÃO
DELITIVA
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal.

4. A prisão cautelar do paciente é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando os elementos coligidos na ação originária quanto ao envolvimento do paciente com o grupo criminoso investigado que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes, possivelmente, em mais de um município, envolvendo, ainda, emprego de arma de fogo.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001794-98.2022.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante aduz que há constrangimento ilegal, alegando, em síntese, que a inicial acusatória não descreve nenhum fato criminoso, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a ausência de justa causa, ante a inexistência de materialidade do delito, pois não fora apreendida droga.

Sustenta, igualmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes, ainda, os requisitos para a custódia cautelar, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a consequente expedição de alvará.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 12/06/2023 (ID 5170769).

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID 5387157 e instruída com a documentação constante dos ID 5387158 a 5387161.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5515054).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005924-05.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 16/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
M. C. D. S. e D. F. F.
apontando-se como autoridade coatora o juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva de ambos pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 1º, §1º, e artigo 2º, da Lei n. 12.850/13, e artigo 1º, caput, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei n. 9.613/98 (quatro vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência de
contemporaneidade
da prisão preventiva e a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, pugnando pela sua revogação. Subsidiariamente, sustentam a possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA HIORRANA MENEGUCI:-

Cumprimento-os na pessoa do Presidente, desejando-lhes uma boa tarde de trabalho, a douta Procuradora de Justiça, ilustríssimos pares presentes, serventuários e possíveis estudantes que estão aqui neste momento.

Geralmente eu começo com o resumo dos fatos e eu falo da quantidade de drogas que foi apreendida, da arma que foi apreendida. Mas nesse caso em específico, nada foi apreendido com o paciente. Ele está sendo acusado pelo 33, pelo 35, o artigo 40, inciso IV da Lei de Drogas também, e ainda, o artigo 14 da Lei de Armas.

Apesar de toda essa capitulação feita na denúncia, nada foi apreendido com o paciente, nenhuma materialidade foi apreendida. E a justificativa para mantê-lo preso, inclusive para denunciá-lo por esses crimes, é referente a mensagens trocadas com outra pessoa que foi indiciada. E nessas mensagens descreve ali uma cobrança que a Polícia Civil depõe como algo relacionado ao tráfico de drogas.

Então ele faz cobranças naquelas mensagens, de valores, recebe esses valores e o policial ali, o investigador, entendeu que se tratava de tráfico de drogas, sem ter nenhuma dessas mensagens mencionado a palavra droga, escama, peixe, mato, verde, que são palavras conhecidas dentro do tráfico de drogas, usadas habitualmente.

E em relação à arma, o que foi utilizado foi a palavra “play”. Então o policial entendeu que esse “play” significaria arma. E aí ele está sendo denunciado por porte de arma.

Especificamente, falando agora sobre a arma, é um crime que, necessariamente, precisa-se da materialidade, até mesmo para fazer um laudo técnico, para saber a eficiência da arma.

Então mesmo quando a pessoa é presa com uma arma, ainda assim ela pode ser absolvida? Eu entendo que é impossível uma condenação de alguém por porte ilegal de arma sem ter uma arma com ele.

Lembrando que quando começou essas investigações, teve um pedido de mandado de busca e apreensão em sua residência. E com ele, quando ele foi preso, ele foi preso nesse ano em maio, também nada foi apreendido com ele. Esse “play” é ligado até que, inclusive, era um videogame, um Playstation. Se a gente for pensar: “Ah, mas pode ser arma”; geralmente a palavra que utiliza-se entre essas pessoas que negociam arma, ou é arma ou é peça.

E ainda assim, nas mensagens, geralmente tem a foto da arma, para saber qual é a arma que está sendo negociada, valores, como vai ser abatida. Nada disso tem nas mensagens. São mensagens de pouca duração, que não durem mais do que 15 dias de cobrança, e aí relacionam-se exatamente a questão de armas e drogas.

E aí falando sobre as drogas, que é tida supostamente como drogas, não é possível identificar nas mensagens quais drogas seriam, se é maconha, se é cocaína, se é crack, não é possível identificar qual é o tipo de droga. E além do mais, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, nessas mensagens, se forem observar, está escrito: “Olha, cadê meu dinheiro”? “Quanto você vai poder me pagar”? “Quanto você vai depositar para mim”? E nada está relacionado a algo atual, algo que aconteceu naquele momento.

Então falta, no mínimo, uma contemporaneidade. Algo que se parece nas mensagens, é uma cobrança de uma pessoa que estava devendo, ou seja, é algo que já tinha acontecido e ele estava cobrando um valor, não estavam negociando novas drogas. Não é uma mensagem: “Olha, que dia você pode trazer escama para mim”? Que é a forma como eles utilizam.

E aí até que a Relatora do caso, a doutora Rachel, nesse caso em específico, eu vejo que é muito importante salientar, porque a contemporaneidade, ele foi um advento trazido pelo pacote anticrime, muito acertado, pois o decreto prisional, ele precisa ser concreto e atual. O que não é o caso, nem mesmo nas mensagens. Ainda que fosse drogas, essas drogas não foram negociadas naquele momento e não se tem previsão de quando isso foi negociado. Vamos supor que foi um ano atrás, há dois anos. Falta contemporaneidade nessa prisão, se verdade fosse.

Além disso, eu gostaria de falar sobre que o processo, ele iniciou-se em maio de 2022. Um ano depois, o réu, o paciente, ele foi preso. Nesse período que ele estava solto, não foi por nenhum momento abordado por polícia, cometendo um novo crime, nem nada parecido. Então, a justificativa para mantê-lo preso é a ordem pública, baseado em quê? Se durante até este ano em que ele estava solto, nada se pode dizer com que ele não contribuiu ou desfavoreceu a ordem pública.

Para piorar essa situação dele, a audiência foi marcada para o dia 29 de abril de 2024. Então, nós temos uma pessoa presa, réu primário, bons antecedentes, com dois filhos menores, mora no mesmo lugar desde quando nasceu, ali no Bairro de João Goulart, que fica na região 05 de Terra Vermelha, mais conhecida como Terra Vermelha. Tem 29 anos, mora num lugar que tem ali uma questão de facilitador para o caminho das drogas. Ele veio de família humilde, a mãe catava lixo na rua, o pai catava lixo na rua. Eu posso dizer isso porque eu os conheço, sou uma pessoa que vim da Grande Região 05, eu morei lá por 20 anos. Então eu os conheço, sei ali da luta.

Então, uma pessoa de 29 anos que é preso nesse momento, do lugar que ele veio, certamente não é um criminoso habitual.

É isso que eu chamo a atenção. Para manter alguém preso, precisa do mínimo do cometimento do delito, que é o que se fala.

Então, não existe muita cautela para manter alguém preso. Agora, na hora de soltar, todas as cautelas possíveis são trazidas à mesa. E nós, criminalistas, estamos realmente diante de uma encruzilhada. Principalmente quando se trata de tráfico de drogas, que é falado e, de fato, é um mal à sociedade. Mas, visando o princípio da individualidade da pena, quando a gente fala de um mal social, a pessoa que deve ser responsável por isso é o Estado e não a pessoa. Ele tem que ser responsável por aquilo que faz, pelo alcance que ele tem, e não, ser responsável por todo o mal da sociedade que a droga é causada.

Então eu vejo aí que há até uma dupla penalidade pelo Estado que não resolve o problema e, novamente, pelo Estado que o mantém preso ainda sem ter provas concretas.

Então, é esse fato que eu chamo a atenção, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e encerro por aqui a minha sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra a eminente Relatora.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Hiorrana Meneguci, pela clareza e objetividade na sua sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Nestes autos tem um registro de impedimento do Desembargador Eder. Então eu consulto o Desembargador Raimundo.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, eu fiz a atenta leitura do voto da eminente Desembargadora Relatora. Eu vi também as ponderações, nesta tarde, pela ilustre advogada.

Uma coisa me tomou de assalto. Foi a afirmação de que ele estaria preso desde o ano passado, 2022?

*

A SRª ADVOGADA HIORRANA MENEGUCI:-

Esse ano. O processo é do ano passado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

E a audiência está marcada para 2024.

Eu, sem dúvida alguma, acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora. Apenas sugeriria que fosse oficiado ao Juiz do feito, tentando, dentro do possível, a antecipação dessa audiência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Perfeitamente. Eu também recebi o voto da eminente Relatora com antecipação e me chamou a atenção o mesmo fato que o Desembargador Raimundo acabou de colocar, que foi a data da designação dessa audiência para 2024.

Então eu acompanho a eminente Relatora, mas também com a sugestão do Desembargador Raimundo.

Eu consulto a Desembargadora Rachel.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eu também adiro aos adminículos manifestados pelo Desembargador Raimundo.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001794-98.2022.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante aduz que há constrangimento ilegal, alegando, em síntese, que a inicial acusatória não descreve nenhum fato criminoso, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a ausência de justa causa, ante a inexistência de materialidade do delito, pois não fora apreendida droga.

Sustenta, igualmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes, ainda, os requisitos para a custódia cautelar, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal, a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a consequente expedição de alvará.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Na presente hipótese, de acordo com a leitura da inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, depreende-se que, em razão da extração de dados contidos no aparelho celular do réu Carlos Vinicios Euzébio Pereira, deferida judicialmente, foram localizados diálogos mantidos com o ora paciente – através de linha telefônica registrada em seu próprio nome – relativos a drogas e valores obtidos com o tráfico a serem pagos a este, o qual seria fornecedor de entorpecentes de Carlos.

Narra a denúncia, ainda, que foram feitos depósitos na conta bancária da genitora do paciente de vultuosa quantia em poucos dias, bem como houve a tratativa de compra de uma arma de fogo.

Assim, estando presentes, com os dados extraídos do aparelho telefônico, a prova da materialidade, ao menos quanto aos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, e indícios suficientes de autoria e não restando evidenciada a alegada ausência de justa causa ou qualquer hipótese extintiva de punibilidade, ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Ressalto, igualmente, que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Observo, outrossim, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando os elementos coligidos na ação originária quanto ao envolvimento do paciente com o grupo criminoso investigado que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes, possivelmente, em mais de um município, envolvendo, ainda, emprego de arma de fogo.

Da mesma forma, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que, conforme leitura dos autos (ID nº 5160645), o paciente “
fora preso em flagrante na data recente de 28/05/2023, pela suposta prática do crime de falsa identidade
” (autos nº 0003002-40.2023.8.08.0012).

Registro, ainda, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR